Tribunal: TJDFT
Processo: 0714871-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714871-22.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISSON SILVA BARBOZA AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELISSON SILVA BARBOZA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO: “Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada por EXECUTADO: ELISSON SILVA BARBOZA, objetivando desconstituir o bloqueio que incidiu sobre a conta de titularidade da parte executada, sob a alegação de impenhorabilidade. Intimada, a parte impugnada manifestou-se nos autos rechaçando os argumentos tecidos pelo impugnante. Breve relatório. Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos. Entretanto, no caso em apreço, a despeito dos argumentos aventados pelo impugnante/executado, este desicumbiu-se de seu mister e não aventou as hipóteses previstas no art. 854, § 3o, incisos I e II do NCPC. Nesse contexto, entendo que a constrição não alcançou importância impenhorável e nem remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e indefiro a desconstituição do bloqueio requerida. Converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo. Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (§§ 2o e 3o do art. 841 do CPC). Na hipótese de intimação pessoal e a parte executada houver mudado de endereço sem prévia comunicação do Juízo, considerar-se-á realizada a referida intimação (§ 4o do referido dispositivo legal), iniciando-se o prazo da juntada aos autos do comprovante de tentativa de entrega da correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274 do CPC).” O Agravante sustenta que a quantia de R$ 687,62 bloqueada na Caixa Econômica Federal estava depositada em conta poupança (Operação 013) e que a quantia de R$ 295,13 bloqueada no NUBANK é inferior a 40 salários mínimos. Conclui pela impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para declarar que, no caso em tela, a quantia bloqueada é impenhorável, notadamente, por se tratar de conta poupança e o cidadão ser baixa renda”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiaria da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A constrição realizada na conta poupança não pode subsistir, com a devida venia, pelo menos no plano da cognição sumária. Nesse ponto, aparentemente, o Agravante se desincumbiu do ônus probatório estipulado no artigo 854, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o extrato de fl. 6 ID 46771719 indica que o bloqueio eletrônico, no valor total de R$ 687,62, recaiu sobre verba depositada em “conta poupança”. O simples fato de a constrição ter alcançado quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta dessa natureza basta ao reconhecimento da sua insubsistência, a teor do que prescreve o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” Frise-se que, em se tratando de conta com esse perfil, é desnecessário perquirir sobre a origem dos valores depositados e também sobre o seu uso pelo titular. O mesmo se verifica quanto à quantia bloqueada na conta corrente mantida no banco NUBANK (fl. 6 ID 46771720), tendo em vista a forte tendência jurisprudencial de conferir exegese expansiva ao artigo 833, inciso X, do Estatuto Processual Civil, como ilustram os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias locais, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em dissonância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu provimento ao recurso especial para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados na conta-corrente da parte recorrida, até o limite de quarenta salários mínimos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.915.851/MG, 4a T., rel. Miin. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 2/6/2022)” “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. Hipótese em que se reconheceu a impenhorabilidade dos valores aplicados em CDB (Certificado de Depósito Bancário) até o limite de 40 (quarenta) quarenta salários mínimos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.881.498/RS, 1a T., rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 14/09/2021)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. (...) (AgInt no AREsp 1.718.297/SP, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18/08/2021)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA NÃO SUPERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. DEPÓSITO. CONTA POUPANÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO NCPC. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORIENTAÇÃO RECENTEMENTE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) É firme a jurisprudência desta Casa no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 3. Conforme a orientação recentemente firmada pela Corte Especial desta egrégia Corte Superior, não é possível a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial do devedor quando se tratar de crédito lastreado em honorários advocatícios. (...) (AgInt no REsp 1.922.434/SP, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 12/08/2021)” Assim, numa abordagem superficial, não há como recusar, ao menos parcialmente, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre da possibilidade de transferência e consequente liberação dos valores depositados em conta poupança em favor da Agravada. Isto posto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo no presente Agravo de Instrumento para obstar a liberação ou transferência dos valores até o julgamento do presente recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator